Tribunal: STF
Processo: HC 257832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 957.360/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO.



    1. Na ausência de análise das teses articuladas nas razões do writ pelo Tribunal local, impede-se o exame da irresignação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A petição inicial do habeas corpus deve ser instruída com todos os documentos necessários à sua análise no ato da impetração, não sendo admitida a juntada posterior por ocasião do recurso, como ocorreu no presente caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 118).



    Ao final, busca-se:



    a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que fique suspenso os efeitos da condenação em tela;



    b) no mérito do writ, DECLARAR a nulidade do processo, desde a sentença, determinando-se ao Juízo de origem que a transcreva integralmente, conforme orientação jurisprudencial do STJ;



    c) Não sendo comprovado a realização de qualquer um dos verbos descritos no art. 180, caput, do Código Penal tipo, bem como não tendo uma prova sequer do conhecimento da origem ilícita do bem pelo Acusado, ABSOLVER o Paciente pela ausência de provas aptas para configurar o delito é a medida imperativa, com base no art. 386, VII, do CPP ou, ao menos, ser feita a desclassificação para a forma inserta no § 3º do art. 180 do Código Penal;



    d) Ante a total inexistência de indícios ou provas de que o Paciente sequer concorreu para a prática do delito de adulteração, ainda que presente a materialidade, é carente o feito com relação à autoria delitiva, absolvê-lo da prática do crime descrito no art. 311 do CP, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.



    e) Considerando a modificação legislativa que acarreta condição mais benéfica ao Paciente, RECONHECER a absorção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador;



    f) RECONHECER o chamado tráfico privilegiado, em seu fracionário máximo, ante vasta argumentação posta alhures e;



    g) CONCEDER ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, às vistas dos fundamentos ora delineados Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (Doc. 1, pp. 47-48).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes undamentos:



    O presente agravo regimental deve ser desprovido.



    Isso porque, conforme destaquei na decisão ora agravada, a defesa se insurge contra questões que nem sequer foram examinadas no acórdão impugnado (nulidade da sentença audiovisual sem transcrição de seu conteúdo, absolvição do crime de receptação ou desclassificação para forma culposa, absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), aplicação do princípio da absorção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) – fl. 58.



    Com efeito, [o]s questionamentos da defesa deverão ser analisados por meio do recurso próprio, qual seja, a apelação, a qual já foi interposta (AgRg no HC n. 909.327/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 26/6/2024).



    Assim, não tendo o Tribunal local examinado as teses acima mencionadas, fica obstada a análise da irresignação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 905.056/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/8/2024.



    No mais, a inicial de habeas corpus deve estar acompanhada de todos os documentos necessários a sua análise no momento da impetração, sendo inadmitida a juntada posterior, como ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 834.028/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe 20/5/2024).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 882.926/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2024; e AgRg nos EDcl no HC n. 652.561/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/8/2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, p, 120).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator